Tribunal: TJMT
Processo: 0006152-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006152-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (APELADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELANTE), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AFIRMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA ESPOSA – DESCABIMENTO – COTISTA MINORITÁRIA – AUSÊNCIA DE CARGO DE DIREÇÃO-ADMINISTRAÇÃO -

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO FIRMADO CONTRIBUIU PARA O PATRIMÔNIO FAMILIAR – JUSTA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA – PEDIDO ÚNICO – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS QUE NÃO COADUNAM COM A VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de litisconsorte passivo necessário quando tal situação não interfere no direito de meação da apelada – esposa – cotista minoritária da empresa – sem cargo de direção e administração; e também porque por ocasião do pedido não houve qualquer comprovação de aquisição do crédito pela suposta litisconsorte.

Mostra-se descabida a tese de intempestividade dos Embargos de Terceiro, porque no caso, a turbação da posse em face à esposa é recente, isto é, ocorreu após a execução transitada em julgado, sem que ocorresse a arrematação dos bens penhorados na fase executiva.

É possível a preservação da meação de cotista minoritária (3% do total) da empresa beneficiada com o financiamento, notadamente porque não possui a requerente cargo de gerência ou administradora, e também porque não há qualquer demonstração de que o negócio firmado contribuiu sobremaneira para o engrandecimento do patrimônio da família.

A existência de patrimônio, sobretudo quando ele é objeto de penhora não induz a viabilidade econômica do proprietário para fins de deferimento de pedido de revogação de justiça gratuita.

Impõe-se a manutenção da distribuição da sucumbência disposta na sentença, quando houve pedido único, qual seja, de preservação do direito de meação, atingindo matrículas registradas do CRI local, destacando-se que apenas ocorreu o deferimento em favor da parte contrária quanto à alteração do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GISELE TURÍBO SCHUTZE MURA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro no
0006152-94.2019.8.11.0041
, movido em desfavor de
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para “(...)
para: a) Confirmar a liminar já concedida determinando que seja
excluída da execução (processo n.o 32795-36.2012.8.11.0041), 50 % dos bens ali penhorados
, quais sejam,
os imóveis registrados no CRI de Chapada dos Guimarães sob os n.os 11.132 e 11.133, a título de
preservação da meação da embargante;

b) Determinar que seja
trasladada
cópia desta decisão para o processo de execução
n.o 32795-36.2012.8.11.0041;
c) Determinar que seja
oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães
, a fim de que seja anotada às margens das matrículas n.os 11.132 e 11.133 a preservação da meação da embargante sobre aqueles imóveis e em relação apenas à execução n.o 32795-36.2012.8.11.0041); d)
Alterar, de ofício
, com fulcro no artigo 292, § 3.o, do CPC,
o valor da causa
, para R$
2.190.000,00 (dois milhões, cento e noventa mil reais)
. Por fim, tendo em vista que a embargante decaiu apenas de parte mínima do seu pedido, a sentença
CONDENOU
a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa alterado na letra “e” acima, e devidamente atualizado.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade e o pagamento das custas, o Apelante afirma que “(...)
A Embargante utiliza-se dos embargos de terceiros previstos no artigo 674 e seguintes do CPC, para defender sua meação (Súmula 134 do STJ) da penhora que recaiu sobre os imóveis matrículas no. 11.132 e no. 11.133, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 3.915.000,00 e R$ 465.000.00, respectivamente, cuja penhora tem origem no mandado de penhora de fls. 304, expedido nos autos do Processo de Execução no. 32795-36.2012.811.0041 – Código 779350, movidos pelo CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A e FÊNIX – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS, em desfavor da empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, da qual a embargante é sócia, e em desfavor do sócio garantidor, JOSÉ MURA JUNIOR, esposo da Embargante, em cujos autos o banco pretende o recebimento do valor lhe devido referente as Cédulas Bancárias no. 1143820 e 1143789”; que “(...) O feito executório foi resistido pela empresa, por meio de Embargos à Execução (Cód. 844970 – atualmente em fase de cumprimento de sentença), manejados pela empresa executada GEOSOLO, tendo como representante legal o seu sócio e garantidor das cédulas, JOSÉ MURA JUNIOR, momento processual em que foram arguidas pelo devedor todas as matérias de defesa, tendo os embargos sido julgados improcedentes, com afastamento de todas as teses de abusividade ou ilegalidade da execução, mantendo incólume os títulos exequendos, em todos os seus efeitos, conforme sentença anexa. Inobstante a r. sentença proferida nos Embargos à Execução ter transitado em julgado em 26.04.2018 (fls. 318 TJ) e de seus efeitos, a esposa do executado e garantidor da dívida, GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, aportou no feito executório, na data de 02.10.2018, exceção de préexecutividade, requerendo em linhas gerais fosse declarada a nulidade da execução por ausência de certeza e liquidez das cédulas bancárias no. 1143820 e 1143789 e ausência de sua intimação sobre as penhoras que recaíram sobre os imóveis matrículas no. 11.132 e no. 11.133, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, de copropriedade com seu esposo, JOSÉ MURA JUNIOR. Em decisão fundamentada, o juízo acolheu parcialmente a exceção” e deu por suprida a falta de intimação da penhora de GISELE TURÍIO SCHUTZE MURA.

Diz que da referida decisão não foi interposto recurso, fluindo o prazo a partir de 14/12/2018. No entanto, somente em 26/4/2019 é que a Apelada interpôs Embargos de Terceiro, suscitando matérias típicas de Embargos à Execução já discutidas e transitadas em julgado, como excesso de garantias, incorreção da penhora e preferência das garantias constantes de contrato, bem como requereu preservação da meação sobre os imóveis matrículas no. 11.132 e no. 11.133 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 3.915.000,00 e R$ 465.000.00, respectivamente.

Defende a intempestividade dos Embargos de Terceiro.

Argui nulidade da sentença, por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114 e 115 do CPC.

Sustenta a impossibilidade de preservação da meação de sócia da empresa beneficiada com o financiamento, sendo que caberia à família provar que não se beneficiou com os produtos das cédulas executadas para depois defender a meação.

Pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, alegando o preenchimento dos requisitos.

Pleiteia a reforma quanto à fixação da verba honorária, pois não distribuiu de maneira equitativa e proporcional o ônus de sucumbência, considerando que a Embargante/Apelada apontou várias matérias que foram afastadas na sentença.

Requer o provimento do apelo e também a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento da apelação interposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 114 e 115 DO CPC.

Apesar de levantada esta preliminar, não considero a nulidade requerida; primeiramente, porque o fato de FÊNIX SECURITIZADORA DE CRÉDITO não constar no polo passivo da demanda não interfere no direito de meação da Apelada. E, segundo, porque na petição em que se requereu o ingresso da mencionada empresa (Fênix) não trouxe qualquer comprovação da aquisição do crédito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos dos Embargos de Terceiro no
0006152-94.2019.8.11.0041
, movidos por
GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
, em desfavor de
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para “(...)
para: a) Confirmar a liminar já concedida determinando que seja
excluída da execução (processo n.o 32795-36.2012.8.11.0041), 50 % dos bens ali penhorados
, quais sejam,
os imóveis registrados no CRI de Chapada dos Guimarães sob os n.os 11.132 e 11.133, a título de
preservação da meação da embargante;

b) Determinar que seja
trasladada
cópia desta decisão para o processo de execução
n.o 32795-36.2012.8.11.0041;
c) Determinar que seja
oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães
, a fim de que seja anotada às margens das matrículas n.os 11.132 e 11.133 a preservação da meação da embargante sobre aqueles imóveis e em relação apenas à execução n.o 32795-36.2012.8.11.0041); d)
Alterar, de ofício
, com fulcro no artigo 292, § 3.o, do CPC,
o valor da causa
, para R$
2.190.000,00 (dois milhões, cento e noventa mil reais)
. E, ainda, tendo em vista que a embargante decaiu apenas de parte mínima do seu pedido, a sentença
CONDENOU
a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa alterado na letra “e” acima, e devidamente atualizado.

Pois bem.

A questão atinente à alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiro foi habilmente tratada pela sentença que dispôs acerca da existência de turbação mais recente da posse, ou seja, após a execução, salientando-se a ausência de arrematação dos bens penhorados em fase executiva.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - CINCO DIAS DA ARREMATAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EMBARGANTE SOBRE OS ATOS CONSTRITIVOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO RURAL - PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - NÃO CABIMENTO - IMÓVEL JÁ ALIENADO JUDICIALMENTE - FUNGIBILIDADE COM AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação. "Os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho"
(AgInt no REsp n. 1.980.947/MG). A averbação da arrematação na matrícula do imóvel confere publicidade ao ato. Evidenciado o transcurso do prazo para propositura dos embargos de terceiro, inclusive diante da data da ciência inequívoca da embargante acerca dos atos constritivos, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. A pretensão do arrendatário rural de exercer direito de preferência (artigo 92, §§ 3o e 4o, do Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra) deve ser apresentada em até seis meses da venda e vir acompanhada de depósito do valor. Não cabe arguição de impenhorabilidade de bem de família se o imóvel já foi objeto de alienação judicial consumada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225946-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022)
(destaquei)

Portanto, não merece lograr êxito a pretensão de que sejam declarados intempestivos estes Embargos de Terceiro.

Melhor sorte não socorre à Apelante no que tange à afirmação de impossibilidade de preservação da meação de sócia da empresa beneficiada com o financiamento.

Ora, é patente a condição da Apelada como cotista minoritária (detendo 3% das cotas da empresa executada), de modo que não possui ela quando cargo de gerência ou “status” de sócia-gerente; ao contrário, o sócio-administrador é seu marido – o Sr. José Mura Junior.

Assim, é perfeitamente possível resguardar o direito de meação da Apelada.

A esse respeito, reproduzo parte da sentença:

“(...)
Pelo contrato social da empresa Geosolo, que se encontra atualmente em recuperação judicial, a embargante Gisele Turibio Schutze Mura detém apenas
3% das cotas da sociedade
, enquanto José Mura Júnior 97%.

Além disso, a administração da sociedade cabe ao seu marido José Mura Júnior.

Desta forma, a embargante pertence ao quadro societário da empresa apenas como
cotista minoritária, e não como sócia-gerente
.

A meação somente responde pelo ato ilícito quando o
credor
, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou o casal, esse é o entendimento da Súmula 251 do STJ, que aplicado analogicamente ao presente caso, torna ônus de tal prova ao réu, e não à embargante, ônus esse do qual a embargada não se desincumbiu.

Mas mesmo que assim não fosse, o simples fato de a embargante possuir ínfima parte das cotas da empresa, apenas 3%, e figurar apenas como cotista, não possuindo qualquer condição de gerente, de mando, de determinação, não concede autorização para que a
integralidade
dos seus bens responda pela dívida da empresa.

Nesse ponto e com idêntico entendimento, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - MERA IRREGULARIDADE - REVELIA NÃO CONFIGURADA - AVAL PRESTADO POR CÔNJUGE, SÓCIO MINORITÁRIO DA EXECUTADA - MEAÇÃO DA ESPOSA - PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO PARA A FAMÍLIA ELIDIDA - PECULIARIDADES DO CASO - SÓCIO MINORITÁRIO - PARTICIPAÇÃO ÍNFIMA NA SOCIEDADE (1,33% DAS COTAS SOCIAIS) - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - AC - 1023407-8 - Umuarama - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - J. 27.11.2013)

(TJ-PR - APL: 10234078 PR 1023407-8 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 27/11/2013, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1245 11/12/2013).

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ÔNUS DA PROVA. 1. No que tange à preservação da meação, é firme a jurisprudência desta Corte e do STJ no sentido de que o cônjuge só responde por ato ilícito - infração à lei - se o credor comprovar que houve proveito dos valores não recolhidos pelo casal. 2. Cita-se o teor da Súmula no 251/STJ: "A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal." 3. A questão da parte embargante constar como sócia da empresa executada não afasta a sua condição de cônjuge meeira. Ademais, a embargante, como afirmado na sentença, pertence ao quadro societário da empresa como cotista e não como sócia-gerente. 4. Não houve qualquer comprovação, a cargo da parte credora, de que o produto da dívida tenha sido convertido em benefício da família.(TRF-4 - AC: 47623220134049999 RS 0004762-32.2013.404.9999, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 14/09/2015)”.

Desse modo, entendo que é viável a preservação da meação da esposa, eis que não ficou demonstrado que o produto da dívida tenha se convertido em benefício patrimonial para a família.

No que diz respeito à alegação de que a parte Apelada não teria direito ao benefício da gratuidade da justiça, comungo com o entendimento do Magistrado sentenciante, pois a existência de patrimônio não induz à possibilidade financeira – inclusive porque os bens em questão encontram-se penhorados – não havendo demonstração de situação confortável ou que tais bens apresentem alguma liquidez capaz de revogar a benesse anteriormente deferida.

Finalmente, quanto à distribuição da sentença no quesito ônus de sucumbência, é importante salientar que, apesar de constar nas alegações da peça vestibular que o Exequente/Embargado/Apelante age com abusividade e excesso, pugnando pela desconstituição havida nos imóveis (matrículas n. 11.132 e 11.1333 do CRI de Chapada dos Guimarães), é inquestionável que o pedido foi único: julgamento de procedência para que fossem declaradas nulas as penhoras impostas nas mencionadas matrículas, devendo-se ser preservado o direito de meação da esposa.

Diante do exposto, não há falar em alteração da distribuição do ônus de sucumbência.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, com a devida alteração disposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023